Tribunal: CARF
Processo: 13840.000269/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000269/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.888 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AF TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do
recuso interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 228/234, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP de fls. 207/219, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68),
conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.072.321-0, de fls. 02/08, lavrado em
03/07/2007, referente ao período de 01/1999 a 01/2007, com ciência da RECORRENTE em
04/07/2007, conforme assinatura no próprio auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000269/2007-21
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000269/2007-21

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base na Lei no 8.212/91, art. 32, inc. IV e §5°, combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor histórico de R$
61.079,58.
Dispõe o relatório da infração (fl. 05) que a empresa apresentou GFIP com
informações parciais referentes aos fatos geradores e débitos de contribuições previdenciárias
pelo confronto com as informações apuradas nas folhas de pagamento. Os valores não
informados em GFIP se encontram elencados na coluna “divergências” planilha de fls. 09/11.
Em geral, anexo ao relatório fiscal foram juntadas – por amostragem – cópias de
GFIP; de resumos de folhas de pagamento; de recibos de pagamento de salários; de telas de
sistemas corporativos da Previdência Social, tais como "GFIP WEB" e "CCORGFIP -
CONSULTA BASES-DE-CÁLCULO E VALORES DE CONTRIBUIÇÕES", baseadas em
informações elaboradas e enviadas pela própria empresa.
Diante das irregularidades supramencionadas, a fiscalização aplicou a multa
prevista na Lei no 8.212/91, art. 32, §5o limitada em razão do número de segurados em cada
competência, conforme planilhas de apuração de fls. 12/21 e fls. 22/23.
Assim, diante da ausência de circunstâncias agravantes, aplicou-se a multa no
valor total de R$ 61.079,58.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 191/192 em 01/08/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Do Cerceamento de Defesa pela Falta de Descrição pormenorizada - Nulidade
- que não houve, no Relatório Fiscal, o devido esclarecimento e a descrição
pormenorizada das ocorrências e da fundamentação legal das rubricas exigidas,
prejudicando o entendimento por conterem semelhantes narrativas, além de ferir o
princípio da ampla defesa e do contraditório.
- que por esta razão, é nula a notificação lavrada.
Da Prescrição qüinqüenal
- que o lançamento dos créditos previdenciários deve respeitar o disposto no art. 174 e
175 do Código Tributário Nacional — CTN, estando prescritos os créditos anteriores a
junho de 2002, contados na forma desses dispositivos legais.
Da aferição indireta sobre notas fiscais de serviços - ilegalidade e inadequação
- que a fiscalização apurou o tributo por aferição indireta, a partir de notas fiscais
emitidas, o que só pode ocorrer quando "há sonegação ou expressa recusa na
apresentação da documentação e escrituração contábil no momento da fiscalização".
Assim, incabível a aplicação do art. 148 do CTN diante da real possibilidade de
verificação da documentação fiscal e contábil da impugnante.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000269/2007-21

Da autuação
- que a empresa lançou corretamente os valores devidos nas respectivas guias.
Do procedimento realizado nas instalações do INSS — banco de dados do INSS -
nulidade
- que foram poucos os documentos levados pela fiscalização, tendo sido o débito
apurado em procedimento realizado nas instalações do próprio INSS, a partir das
informações de seu banco de dados, e não com base nas reais informações da
impugnante, sendo nulo por esta razão.
Dos valores retidos (11% da notas fiscais) pelos tomadores de serviços
- que os valores retidos pelos tomadores de serviços (11%) são suficientes para a
liquidação do débito apurado.
Do pedido de restituição e compensação - crédito da empresa
- que a impugnante tem um crédito com o INSS, oriundo de requerimentos de
restituição de retenção em algumas competências, devendo tais valores ser
devolvidos/compensados.
Do pedido
Requer a impugnante: 1) que seja julgado nulo ou improcedente o presente lançamento,
pela inconsistência da lavratura mediante aferição indireta; 2) a abertura de prazo para
juntada de livros e documentos, com nova apuração de débito; 3) que sejam
compensados os valores devidos à impugnante com os apurados e exigidos pelo INSS;
4) a intimação dos atos no endereço do patrono do contribuinte.
É a síntese dos autos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 207/219):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar a empresa
GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE DESCRIÇÃO DOS FATOS.
VIOLAÇÃO DE AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo as exceções previstas
legalmente.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000269/2007-21

Os fato ocorridos e os fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada nos Relatórios Fiscais e na folha de rosto do Auto de Infração,
consubstanciam-se em pressupostos jurídicos suficientes para a exigência fiscal,
inocorrendo violação da ampla defesa e do contraditório.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A prescrição não é uma preliminar invocável no processo administrativo tributário, pois
seu curso é contado somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário.
LAVRATURA FORA DA SEDE DA EMPRESA. VALIDADE. INFORMAÇÕES
TRIBUTÁRIAS. BANCO DE DADOS DO FISCO FEDERAL.
Perfeitamente válido o Auto-de-Infração ou Notificação confeccionado na repartição do
órgão fiscalizador, uma vez que seu aperfeiçoamento como ato administrativo deu-se
com a regular notificação ao sujeito passivo.
Legítima a consulta às informações, constantes dos bancos de dados do Fisco Federal,
notadamente por serem alimentados pelas próprias empresas e contribuintes, por meio
de documentos informativos e declaratórios.
RETENÇÃO DE 11%. NOTAS FISCAIS. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Deve o contratante (tomador de serviços) reter e recolher o percentual de 11%, incidente
sobre as notas fiscais/faturas emitidas pela contratada, mediante cessão de mão-de-obra.
Tal retenção representa mera antecipação do recolhimento, em relação ao total da folha
de pagamento, devido pela empresa prestadora de serviços.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/05/2008,
conforme AR de fls. 225/226, apresentou o recurso voluntário de fls. 228/234 em 17/06/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como pontuado no relatório deste acórdão, a RECORRENTE tomou ciência do
acórdão da DRJ em 15/05/2008, conforme AR de fls. 225/226; informação corroborada pela tela
de sistema juntada à fl. 236. Contudo, apenas apresentou o recurso voluntário em 17/06/2008.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.888 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13840.000269/2007-21

De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo para apresentar recurso voluntário é de 30 (trinta) dias
contado da data da intimação da decisão da DRJ.
Assim, tendo em vista que a RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão
da DRJ em 15/05/2008 (quinta-feira), o 30o dia foi a data de 14/06/2008 (sábado). Com isso, o
prazo para apresentação do recurso foi prorrogado para o dia útil subsequente, ou seja,
16/06/2008 (segunda-feira).
Contudo a RECORRENTE apenas apresentou o recurso voluntário em
17/06/2008 (terça-feira). Neste caso, seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem
como a jurisprudência deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de
conhecimento. A decisão transcrita a seguir serve como exemplo desse entendimento:
“ASSUNTO: SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Ementa:
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário
protocolizado após o prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/72. (Recurso no 158.682; processo
10510.000945/2006-29; 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, julgado em
17/10/2008.”
Sendo assim, o recurso voluntário não merece ser conhecido em razão de sua
intempestividade.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital